Tribunal: TJES
Processo: 5004622-09.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Restabelecimento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004622-09.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FELLIPE SOUZA BIANCHI BODART

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DEPENDENTE HABILITADO POSTERIORMENTE. IRRETROATIVIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e de outra requerida, para condenar o IPAJM ao pagamento de 50% da pensão por morte do ex-segurado Gumercindo Prattes Conceição, no período entre 10/02/2022 (data do requerimento administrativo) e 03/05/2022 (maioridade do autor), e julgou improcedente o pedido condenatório em face da segunda requerida. A sentença fixou honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do benefício de pensão por morte deve retroagir à data do óbito do segurado, e não ao requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a dependente habilitada anteriormente deve responder pela devolução de valores recebidos integralmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial do benefício de pensão por morte, quando o requerimento é protocolado após 30 dias do óbito, deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do art. 35, II, da LC nº 282/2004.

4. O apelante era relativamente capaz na data do óbito (contava com 16 anos), razão pela qual não se aplica a suspensão da prescrição prevista no art. 198, I, do Código Civil, sendo legítima a fixação do termo inicial a partir do requerimento.

5. A habilitação tardia de dependente não gera efeitos retroativos, conforme dispõe o art. 35, § 3º, da LC nº 282/2004, não havendo obrigação de devolução dos valores pela dependente anteriormente habilitada de boa-fé.

6. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta diante da previsão legal expressa que assegura a proteção ao dependente já habilitado, isento de

responsabilização por habilitações supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O termo inicial da pensão por morte requerida por dependente relativamente capaz após 30 dias do óbito deve ser fixado na data do requerimento administrativo.

2. A habilitação tardia de novo dependente não impõe ao beneficiário anteriormente habilitado a devolução dos valores regularmente recebidos.

3. A condição de menor sob guarda autoriza a concessão de pensão por morte, mas os efeitos financeiros da habilitação obedecem aos marcos legais e não retroagem à data do óbito quando o pedido é intempestivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 3º e 198, I; LC/ES nº 282/2004, arts. 35, II e § 3º; ECA, art. 33, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5024579-84.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação/Reexame Necessário nº 0004722-94.2009.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível; STJ, AgRg no REsp 1103130/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 16.04.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUIZ FELLIPE SOUZA BIANCHI BODART
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e de
LUCIMARA RAMOS CAMPOS PRATTES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o IPAJM ao pagamento retroativo de 50% do benefício de pensão por morte, deixado pelo ex-segurado Gumercindo Prattes Conceição, relativamente ao período compreendido entre 10/02/2022 (data do requerimento administrativo) e 03/05/2022 (data em que o autor atingiu a maioridade). A r. sentença, ademais, julgou improcedente o pedido condenatório formulado em face da segunda requerida.

Requerente condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa, com cobrança suspensa em razão da assistência judiciária gratuita a seu tempo deferida.

Contrarrazões dos apelados nos IDs 13764222 e 13764223, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
LUIZ FELLIPE SOUZA BIANCHI BODART
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e de
LUCIMARA RAMOS CAMPOS PRATTES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o IPAJM ao pagamento retroativo de 50% do benefício de pensão por morte, deixado pelo ex-segurado Gumercindo Prattes Conceição, relativamente ao período compreendido entre 10/02/2022 (data do requerimento administrativo) e 03/05/2022 (data em que o autor atingiu a maioridade). A r. sentença, ademais, julgou improcedente o pedido condenatório formulado em face da segunda requerida.

Requerente condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa, com cobrança suspensa em razão da assistência judiciária gratuita a seu tempo deferida.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação buscando o reconhecimento do seu direito à cota de 50% da pensão por morte deixada por seu guardião, Sr. Gumercindo Prattes Conceição, falecido em 06/11/2020. Sustentou ser dependente econômico e afetivo do falecido desde os dois anos de idade, condição formalizada por meio de guarda judicial definitiva. Requereu a implementação do benefício e o pagamento retroativo dos valores desde a data do óbito, bem como a condenação solidária da segunda requerida, que vinha recebendo o benefício integralmente, à reparação por danos materiais.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de mérito. O douto magistrado de primeiro grau, embora tenha afastado a aplicação da lei previdenciária estadual, que não elenca o menor sob guarda como dependente, reconheceu o direito do autor com base no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, limitou o benefício ao período entre o requerimento administrativo e a maioridade do autor, por dois fundamentos centrais: (i) o direito à pensão, com base no ECA, cessa aos 18 anos; e (ii) o pagamento retroativo é devido apenas a partir da data do requerimento, pois este foi protocolado muito após o prazo de 30 dias do óbito, e o autor já era relativamente capaz (maior de 16 anos) na data do falecimento, não havendo óbice à fluência da prescrição, nos termos do art. 35, II, da LC nº 282/04. Por fim, julgou improcedente o pleito contra a segunda requerida, sob o fundamento de que a legislação protege o beneficiário habilitado, e a habilitação tardia de outro dependente só produz efeitos futuros (
ex nunc
).

Irresignado, LUIZ FELLIPE SOUZA BIANCHI BODART interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese, que o termo inicial do benefício deve retroagir à data do óbito (06/11/2020), e não do requerimento administrativo. Argumenta que o atraso no pedido se deu por sua condição de vulnerabilidade e falta de instrução, não podendo ser penalizado por isso. Defende, ainda, a responsabilidade da segunda apelada, Sra. Lucimara, alegando que o recebimento integral da pensão por ela configurou enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, o IPAJM pugna pela manutenção da sentença, reforçando que o apelante, por ser relativamente capaz na data do óbito, está sujeito às regras de prescrição da LC nº 282/04, que determinam o pagamento a partir do requerimento tardio. A segunda apelada, Sra. Lucimara, também em contrarrazões, defende a legalidade do recebimento do benefício integral, pois era a única dependente habilitada, e que a lei a isenta de responsabilidade sobre habilitações posteriores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) o termo inicial para o pagamento da cota-parte do apelante na pensão por morte; e (ii) a responsabilidade da segunda apelada pela devolução dos valores recebidos a maior.

De início, quanto ao termo inicial do benefício, a pretensão do apelante não merece prosperar.

O argumento de que sua condição de incapacidade justificaria a retroação do benefício à data do óbito encontra óbice na legislação civil e previdenciária aplicável. Conforme bem apontado nas contrarrazões do IPAJM e na r. sentença, o apelante, nascido em 03/05/2004, já contava com 16 anos na data do falecimento de seu guardião, em 06/11/2020.

Nos termos do Código Civil, a incapacidade absoluta, que impede a fluência da prescrição (art. 198, I), cessa aos 16 anos de idade (art. 3º). A partir de então, o indivíduo é considerado relativamente capaz, e contra ele correm os prazos prescricionais. A legislação previdenciária do Estado do Espírito Santo, Lei Complementar Estadual nº 282/2004, estabelece em seu art. 35, inciso II, que a pensão por morte será devida a contar da data do requerimento, quando este for protocolado após 30 (trinta) dias do óbito.

No caso dos autos, tendo o requerimento administrativo sido formulado apenas em 10/02/2022, mais de um ano após o falecimento, e não havendo causa legal para impedir a fluência do prazo, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao fixar o termo inicial na data do pleito administrativo, aplicou corretamente a legislação de regência, não havendo que se falar em reforma neste ponto.

No que tange ao segundo ponto da apelação – a responsabilidade da segunda apelada, Sra. Lucimara –, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta diante de expressa disposição legal em sentido contrário. A mesma Lei Complementar nº 282/04, em seu art. 35, § 3º, é categórica ao dispor que "a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer outra habilitação posterior, que importe em exclusão ou inclusão de dependente, somente produzirá efeito a contar da data da habilitação".

Tal dispositivo visa proteger o dependente que, de boa-fé, habilita-se e recebe o benefício a que tem direito, garantindo a segurança jurídica e a natureza alimentar da verba previdenciária. A lei impõe ao ente previdenciário o dever de recalcular e dividir o benefício a partir da nova habilitação, mas isenta o beneficiário anterior de restituir valores legitimamente recebidos. A pretensão do apelante, portanto, carece de amparo legal.

Cito arestos da Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA AUTARQUIA ESTADUAL APÓS A CITAÇÃO . AUTOR QUE INOVA EM RÉPLICA AO SOLICITAR A MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO QUE FOI CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE REQUERIDA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
TERMO INICIAL DA PENSÃO POR MORTE. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO PELA PRÓPRIA BENEFICIÁRIA. SOLICITAÇÃO QUE ULTRAPASSOU 30 (TRINTA) DIAS DO ÓBITO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO PELA SUPOSTA ESPOSA DO SEGURADO FALECIDO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS PARA OBTER BENEFÍCIO ESCUSO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1) Somente após a autarquia estadual apelada implementar administrativamente a pensão por morte em favor da apelante com base justamente na atual redação do art. 34, caput, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 – expressamente solicitado na exordial –, é que, por meio de réplica, a recorrente postulou que a base de cálculo do seu benefício previdenciário fosse alterada para ser calculada com fulcro na antiga redação daquele dispositivo legal, inovação esta, todavia, que corretamente não foi examinada pelo juízo a quo neste processo, uma vez que não houve consentimento pelo instituto de previdência recorrido, encontrando óbice, assim, na norma constante no art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, competindo à recorrente ajuizar nova demanda, caso seja de seu interesse debater tal matéria.
2) O art. 35, inciso I, alínea a, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, assegura que o benefício previdenciário da pensão por morte será devido a partir do óbito do segurado quando requerido administrativamente pela dependente maior de idade até 30 (trinta) dias da ocorrência do falecimento, e, caso superado tal interregno temporal, da data do próprio requerimento (inciso II). 3
) Como a apelante, na condição de então companheira do segurado falecido, posteriormente à suposta esposa deste também formulou pedido para se habilitar ao percebimento da pensão por morte, tendo a autarquia estadual apelada considerado que este requerimento foi efetuado em 23/10/2020, já que, apesar de não constar nenhuma data de protocolo, houve o reconhecimento de firma da assinatura aposta no documento em cartório extrajudicial no dia 22/10/2020, de modo que foi adotada a interpretação mais favorável a beneficiária recorrente, não foi possível fazer com que o benefício previdenciário retroagisse até a data do falecimento, já que ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do óbito do segurado, atraindo a regra constante no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 . 4) Muito embora não seja possível acolher a pretensão autoral de retroação do benefício previdenciário de pensão por morte à data do óbito do segurado com base no dia em que foi feito o requerimento administrativo pela primeira pessoa que pleiteou a benesse – suposta esposa do falecido –, tal pedido não caracteriza litigância de má-fé, pois a recorrente não pretendeu alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, incisos II e III, do CPC/2015), mas, na verdade, fazer prevalecer a interpretação que entendia ser a mais adequada para solucionar o caso a seu favor. 5) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5024579-84 .2022.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Apelação Cível⁄Reexame Necessário nº 0004722-94.2009.8.08 .0024 Apelante⁄Apelado: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM Apelado⁄Apelante: Milton José de Lima Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR. COMPROVADA . TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INEXISTENTE . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Por se tratar de benefício previdenciário, a concessão de pensão por morte deve respeitar a legislação pertinente a qual estabelece quem seriam os eventuais beneficiários, mediante a atribuição da qualidade de dependente a determinadas pessoas, em virtude de sua relação com o servidor segurado . 2. A pensão por morte percebida será igual ao valor do vencimento do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, conforme previsão legal instituída pelo Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro – IPAJM, ao qual o falecido era segurado. 3.
“A pensão por morte possui por termo inicial a data do requerimento administrativo e não o falecimento do autor.”
(AgRg no REsp 1103130⁄SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015). 4. O entendimento equivocado da administração pública quanto ao enquadramento legal referente ao pagamento de pensão por morte não é suficiente para configurar dano moral, pois não passa de um mero aborrecimento a que todos estão sujeitos no dia a dia da vida em sociedade . 5. Os honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida devem ser mantidos, eis que houve sucumbência recíproca das partes. 6. Ambos os recursos conhecidos e não providos . Prejudicada a Remessa Necessária. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora. Remessa necessária prejudicada. Vitória, 14 de março de 2017 . PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - APL: 00047229420098080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 14/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017)

Dessa forma, a r. sentença objurgada não merece qualquer reparo, pois analisou a matéria com acerto e em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar